Tribunal: STF
Processo: RHC 211134
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 688.990/BA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente "Emerson da Silva Teixeira foi preso em flagrante delito no dia 26 de junho de 2017, acusado de ter sido o autor do homicídio que teve como vítima Daniel Rodrigues da Silva. [...] Em 1º de agosto de 2017, o Ministério Público da Bahia ofereceu denúncia contra o paciente pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, IV e V do CPB, c/c a Lei nº 8.072/90 e 244-B, do ECA.".



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual denegou a ordem:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE QUE ESTEVE ASSISTIDO POR ADVOGADO (CONSTITUÍDO E DATIVO) DURANTE TODO O CURSO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE. INOCORRÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE SE LIMITOU A INDICAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. EXCESSO DE PRAZO SUSCITADO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO, DEMANDANDO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM FAVOR DO PACIENTE, ALÉM DE HAVER A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROCESSO QUE TRAMITAVA EM MEIO FÍSICO, CUJOS PRAZOS PROCESSUAIS FORAM SUSPENSOS POR FORÇA DO ATO CONJUNTO N° 07 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POSTERIORES PRORROGAÇÕES, TAMBÉM POR CONTA DA CRISE SANITÁRIA. AUTOS JÁ DIGITALIZADOS, TENDO OCORRIDO A MIGRAÇÃO PARA O SISTEMA PJE 1º GRAU, POSSIBILITANDO A RETOMADA DO SEU TRÂMITE REGULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO DECRETO PREVENTIVO. PRISÃO MANTIDA POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI MOTIVADO EM RAZÃO DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA, EM HARMONIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, alegando "(I) excesso de prazo na custódia cautelar, que já dura mais de 4 anos; (II) ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; (III) deficiência da defesa técnica; (IV) nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem; e (V) inexistência de prova judicializada para embasar a pronúncia.".



    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, não conheceu do habeas corpus. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 688.990/BA (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SÚMULA 21/STJ. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO APONTADAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Não prospera a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar, já que, nos termos da Súmula 21/STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    3. Ausente a comprovação do prejuízo, a suposta deficiência na defesa técnica não anula o processo. Inteligência da Súmula 523/STF. 



    4. Preclusa a decisão de pronúncia já há mais de um ano, não pode a defesa apontar nulidades na referida decisão quando deixou de fazê-lo no momento processual oportuno (art. 571, VII, do CPP). Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a "ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo; Nulidade do processo por deficiência de defesa técnica; Não preclusão de questões de ordem pública; Vícios da pronúncia.".



    Requer, portanto, "seja o presente recurso conhecido e provido para liminarmente, revogar a prisão do recorrente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, mandando que se expeçam em seu favor alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas de praxe, até final confirmação e concessão da ordem por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado; Preliminarmente, declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça determinado o retorno dos autos àquela Corte para que conheça e julgue o mérito da impetração, especialmente em relação as questões de ordem pública afastando-se o fundamento da preclusão; No mérito, declarar a nulidade do processo 0000239-36.2017.8.05.0020, da Comarca de Barra do Choça – Bahia, desde a apresentação de alegações finais reabrindo-se, nesse caso, o prazo para que outra peça seja apresentada pela defesa então constituída garantindo ao réu ampla defesa técnica; Sucessivamente, declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado da pronúncia, nesse caso, reabrindo-se o prazo para que a defesa impugne a pronúncia como entender de direito garantindo ao réu ampla defesa técnica; Em homenagem à teoria da causa madura, sejam levados em consideração os fundamentos supra para declarar a nulidade da decisão de pronúncia com determinação para que outra seja proferida em consonância com os ditames legais.".



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, não prospera a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar, já que, nos termos da Súmula 21/STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.



    [...]



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No tocante à revogação da prisão preventiva, também não merece prosperar. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Quanto à manutenção da prisão preventiva, os fundamentos apontados pelo juízo singular são suficientes para sustentar sua decisão. Afinal, a existência de indícios de que o delito foi cometido por vingança, num conflito entre facções criminosas (e-STJ, fl. 415), revela maior gravidade concreta da conduta, estando configurado o risco à ordem pública.



    [...]



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.



    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "observa-se que o delito em espécie trata-se de homicídio qualificado, ou seja, crime doloso contra a vida, que enseja a violência e a mais alta repugnância social. Consigno que a forma praticada na execução do crime revela a gravidade da situação, que abalou a sociedade. Percebe-se, assim, que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade, tendo indícios de o agente ter sido impulsionado por retaliação e vingança entre as facções que dominam o tráfico na cidade. No caso em espécie, mantenho a custódia preventiva do denunciado EMERSON DA SILVA TEIXEIRA, decorrente da necessidade de acautelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva pelo agente, bem como por conveniência da aplicação da lei penal, a fim de garantir a regular aquisição, conservação e veracidade da prova testemunhal.". Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Por outro lado, o STJ não analisou os pedidos de nulidades por "deficiência da defesa técnica; por excesso de linguagem da pronúncia; e, inexistência de prova judicializada para embasar a pronúncia", sob o argumento de que "preclusa a decisão de pronúncia já há mais de um ano, não pode a defesa apontar nulidades na referida decisão quando deixou de fazê-lo no momento processual oportuno (art. 571, VII, do CPP).". Assim, qualquer análise por parte desta CORTE, sobre os temas ensejaria indevida supressão de instância. 



    No momento em que o Superior Tribunal de Justiça analisou o caso, a decisão de pronúncia havia sido prolatada há mais de um ano. No caso, não consta dos autos que o recorrente interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Para que fosse possível o reconhecimento dos supostos vícios seria necessário que o inconformismo defensivo tivesse sido manifestado tempestivamente, sob pena de preclusão, como no caso. 



    No tocante à suposta deficiência na defesa técnica, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "ausente a comprovação do prejuízo, a suposta deficiência na defesa técnica não anula o processo. Inteligência da Súmula 523/STF.".



    De fato, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No presente caso, o recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da suposta conduta equivocada da defesa técnica. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente